Tribunal: TJBA
Processo: 8031130-85.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031130-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES FERREIRA DE BRITO LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA. EC 41/2003. AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA RUBRICA “REENQUADRAMENTO JUDICIAL” NO PISO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PERCEPÇÃO DA REFERIDA VERBA PELA EXEQUENTE. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA. LIMITES OBJETIVOS À COISA JULGADA. TEMA 494 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ALEGAÇÃO ACOLHIDA DO ENTE PÚBLICO DE CÔMPUTO PROPORCIONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TENDO EM VISTA A DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SALDO DEVIDO PELO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 TAMBÉM DEVE SER PROPORCIONAL, NO ENTANTO O MÊS DE AGOSTO É CONSIDERADO INTEGRALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E TAXA DE JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 905. REJEITA-SE A PRELIMINAR E ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031130-85.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DAS DORES FERREIRA DE BRITO LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA